Tribunal: TJBA
Processo: 8153483-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153483-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE LEONY PIMENTA NUNES Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO (5º QUIRODÁCTILO) POR ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO FUNCIONAL NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Ação previdenciária proposta por segurado acidentado que pleiteia a concessão de auxílio-acidente (espécie B94). Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova de redução da capacidade laboral após a amputação parcial da falange distal do 5º quirodáctilo da mão direita. Recurso de apelação do autor. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente do acidente de trabalho configura, no caso concreto, redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991. III. Razões de decidir: O laudo pericial apresentado por profissional nomeado judicialmente (ID 87856206) concluiu, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de repercussão funcional da sequela (coto de amputação parcial do 5º quirodáctilo) e pela ausência de incapacidade laboral para a atividade habitual de caldeireiro. O artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão do Auxílio-Acidente, a presença de sequela que implique redução da capacidade laboral, ainda que mínima (conforme Tema 416/STJ). A mera existência de uma sequela anatômica, sem comprovação técnica do prejuízo funcional, é insuficiente para satisfazer o requisito legal. O conjunto probatório dos autos não contém elementos robustos capazes de desconstituir a conclusão pericial. O Tema 416/STJ não dispensa a comprovação de redução da capacidade, apenas acolhe a possibilidade de que seja em grau mínimo; no caso, não há redução, inviabilizando o reconhecimento do benefício. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. 2. A mera existência de sequela, sem limitação funcional, não autoriza o benefício.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; TJPR, APL 0003282-82.2020.8.16.0112, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 18.02.2022; TJSC, APL 5003495-05.2021.8.24.0125, Rel. Des. Cid Goulart, j. 07.02.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º 8153483-27.2022.8.05.0001, tendo como Apelante, ALEXANDRE LEONY PIMENTA NUNES e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social -INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05